Tribunal: STF
Processo: ARE 1580878
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Enfiteuse. ITBI. Base de cálculo. Lei 18.204/2015. Reexame de fatos e provas e de legislação local. Súmulas 279 E 280 DO STF. Reserva de plenário. Artigo 97 da CF. Ausência de violação. Tentativa de rediscussão da matéria. Erro material no voto. Correção. Embargos acolhidos em parte. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual aplicou os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, afastando-se a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF). 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279) e análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280), o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária. 

    4. O acórdão embargado, ao afastar, a alegada ofensa ao art. 97 da CF, decidiu a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 

    5. A parte embargante busca, na verdade, quanto ao mérito da controvérsia, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    6. Apesar de não interferir na fundamentação do acórdão ora embargado, a referência à “Lei Estadual 18.204/2015”, ao invés de “Lei Municipal 18.204/2015", quando da citação de precedente, aplicável à espécie, verificando-se, no caso concreto, a ocorrência de erro material  no voto, o acolhimento do recurso, neste ponto, é medida que se impõe.

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração  acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos, apenas para correção de erro material contido no voto, mantendo-se os fundamentos do acórdão embargado.